Tribunal: TJSP
Processo: 1001811-45.2024.8.26.0322
Classe: Remessa Necessária Cível / Prestação de Contas
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Ação executiva de decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Ausência de imputação de débito ou multa por força do artigo 71, § 3o, da Constituição Federal – Manutenção da sentença de extinção nos termos dos artigos 485, inciso IV, e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil – Remessa necessária não provida.